Tribunal: CARF
Processo: 13450.000350/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13450.000350/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.255 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MARTA VIEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
OMISSÃO
DE
PROVENTOS.
ISENÇÃO.
ACOMETIMENTO
POR
DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO
OFICIAL OU DOCUMENTO VICÁRIO. INABILIDADE DE PARECER
JURÍDICO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da legislação de regência, o reconhecimento da isenção decorrente
do acometimento por moléstia ou doença grave pressupõe a realização de
perícia médica por órgão oficial, corporificada em laudo.
A ausência de laudo médico oficial impede o reconhecimento da isenção
pleiteada. A menção à existência do laudo, em parecer jurídico, não afasta a
necessidade de juntada aos autos de cópia desse documento, ou de outro
documento dele vicário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13450.000350/2011-81
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13450.000350/2011-81

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 4/8) referente ao
imposto de renda pessoa física exercício 2010; ano-calendário 2009. Detectada omissão
de rendimentos de R$ 175.662,30, pagos pelo Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado, apurou-se imposto de renda suplementar de R$ 2.132,71, em substituição a
saldo de imposto de renda a restituir declarado, de R$ 36.046,52.
O contribuinte impugna o lançamento (fls. 3 e 9/12) e alega ser isento porque é
pensionista e portadora de moléstia grave, cegueira, desde 2007, conforme comprova
atestados médicos e laudo médico fornecido por serviço médico oficial.
Anexados à impugnação, atestados médicos (fls. 13/14 e 16) e parecer no
050/10/MSDAL/PJ/IPERN (fls. 17/22) e despachos administrativos do IPERN (fls
23/24).
A impugnação é tempestiva, instaura o litígio e será apreciada.
A isenção de rendimentos de pensão em virtude de condição pessoal de portador de
moléstia grave está disciplinada no inciso XXXI (pensão) XXXIII (aposentadoria ou
reforma) e parágrafos 4° e 5° do artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR),
de 1999, dispositivos que determinam o tratamento tributário a ser dado aos
rendimentos recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão quando o
beneficiário desse rendimento for portador de moléstia grave, entre as quais a neoplasia
maligna.
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida , e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
(...)
§ 4° Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o ).
§ 5° As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13450.000350/2011-81

II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
A isenção estabelecida nestes dispositivos alcança portanto os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão de portador de doença grave especificada em lei e
comprovada por laudo pericial de serviço médico oficial a partir da data em que a
doença foi contraída (diagnosticada) quando constar expressamente no laudo pericial.
No caso em concreto, apesar de alegado, os documentos omitidos por médicos são
apenas atestados (fls. 13/14, 16) e não substituem, o laudo médico pericial, documento
exigido pela lei. Ademais, ressalta-se, nestes atestados não há indicação de doença
grave prevista em lei, pois apenas há referência a “défict visual importante ou
acentuado, sem possibilidade de tratamento cirúrgico”, doença portanto, que não dá
direito à isenção pleiteada..
Registra-se que, o parecer, de 15/05/2010, também anexado (fls. 17/21) menciona que
exame da Junta Médica de Pau dos Ferros (RN) realizou exames na impugnante, e
“concluiu ser a mesma portadora de cegueira total em ambos os olhos (CID 10 H54.0),
a partir de 21/03/2010”. Entretanto, um parecer emitido por assessor jurídico não é
laudo médico nem documento hábil para a comprovação de moléstia grave. Não
substitui o laudo pericial oficial.
Isto posto, voto no sentido de julgar a impugnação improcedente e por manter o crédito
tributário exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI.
A isenção de proventos de pensão de portador de moléstia grave aplica-se àquelas
doenças relacionadas especificamente em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a retenção do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos do
recorrente é indevida;
b)
inexiste omissão, em razão dos rendimentos serem isentos por moléstia
grave.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13450.000350/2011-81

Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13450.000350/2011-81

2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13450.000350/2011-81

No caso em exame, a ausência de laudo médico oficial impede o reconhecimento
da isenção pleiteada. A menção à existência do laudo, em parecer jurídico, não afasta a
necessidade de juntada aos autos de cópia desse documento, ou de outro documento dele vicário.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 48
DF CARF MF
Original